Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-29.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000989-29.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. M. R. D. S. - CPF: 084.533.921-45 (APELANTE), VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS - CPF: 429.576.301-25 (ADVOGADO), ELAINE RIBEIRO STRUNZ - CPF: 016.553.761-28 (APELANTE), F.S. GARCIA UMBURANAS & CIA LTDA - CNPJ: 05.056.368/0001-95 (APELADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE RIBEIRO STRUNZ - CPF: 016.553.761-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – USO DE IMAGEM DE CRIANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO MATERIAL E ABSTENÇÃO DE NOVA UTILIZAÇÃO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA AUTORIZAÇÃO TÁCITA – CAPTAÇÃO DA IMAGEM NA PRESENÇA DA GENITORA E DURANTE RELAÇÃO CONTRATUAL – LONGO LAPSO TEMPORAL SEM INSURGÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL INDIVIDUALIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 403 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
– NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA LESÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O uso de imagem de criança, embora em regra dependa de autorização expressa, admite, em situações excepcionais, reconhecimento de consentimento tácito quando evidenciado que a captação ocorreu na presença do responsável e no contexto de relação contratual, sem oposição ao longo de significativo período.

Ausente demonstração de exploração comercial individualizada ou de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não se configura dano moral indenizável, afastando-se a aplicação automática da Súmula 403 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000989-29.2021.8.11.0015

APELANTE:

J.M.R.S.
, menor, representada por sua genitora
ELAINE RIBEIRO STRUNZ

APELADA:

F.S. GARCIA UMBURANAS & CIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J.M.R.S. (DN 14/03/2009)
, menor, representada por sua genitora
ELAINE RIBEIRO STRUNZ
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de
F.S. GARCIA UMBURANAS & CIA LTDA
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
“a) CONDENAR a requerida na obrigação de retirar o banner e se abster de utilizar a imagem da autora, seja em seus espaços internos, seja em publicações em redes sociais, e, como corolário natural, confirmar a tutela de urgência precedentemente concedida; b) INDEFERIR os demais pedidos; c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil]”
(sic).

Inconformada, a parte autora sustenta que a sentença merece reforma, porquanto não observou os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal, especialmente no que tange à proteção da imagem da criança.

Alega que restou incontroverso o uso indevido da imagem, sendo desnecessária a comprovação do dano moral, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
, sobretudo diante da utilização da imagem para fins comerciais sem autorização expressa.

Defende, ainda, a responsabilidade objetiva da requerida, pugnando pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor postulado na inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais (Id. 297719916).

Apesar de intimada (Id. 297719922), a apelada não apresentou as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres
, opina pelo
desprovimento do recurso
(Id. 330361862).

Consta certidão atestando a concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelante, sendo dispensado o recolhimento do preparo recursal (Id. 299576384)

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do artigo 1.009 do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o uso da imagem da autora
J.M.R.S. (DN 14/03/2009)
, quando criança, em banner afixado no estabelecimento da requerida e, eventualmente, em publicações de rede social, enseja, além da obrigação de cessação já reconhecida na origem, condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Desde já, adianto que o recurso
não
comporta provimento.

Isso porque a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e solucionou a controvérsia com acerto ao reconhecer, de um lado, a necessidade de retirada do banner e de abstenção de nova utilização da imagem da autora e, de outro, a ausência de elementos concretos aptos a justificar a condenação indenizatória pretendida.

Embora o direito à imagem seja assegurado constitucionalmente e igualmente tutelado pelo artigo 20 do Código Civil, a configuração do dever de indenizar, no caso concreto, não decorre automaticamente da mera constatação de utilização da fotografia, exigindo-se a
análise das particularidades fáticas efetivamente demonstradas nos autos
.

Conforme assentado no
decisum
,
a prova oral colhida em juízo revelou que a fotografia foi captada no período em que a autora frequentava regularmente as aulas de natação da requerida, na presença de sua genitora, tendo a testemunha afirmado que a mãe acompanhava a criança nas aulas, estava presente quando as fotos foram tiradas e que, no procedimento da empresa, havia solicitação de autorização para uso de imagem no ato da matrícula, inclusive com controle interno das situações em que não havia consentimento
.

A sentença destacou, ainda, que
a própria genitora declarou não se recordar se autorizou ou não o uso da imagem
, circunstância que, conjugada com sua presença no local e com a manutenção do banner por longo período sem qualquer impugnação, evidencia contexto fático suficiente para o reconhecimento de
aceitação tácita
, interpretada de forma restrita à hipótese concreta.

Além disso, o magistrado singular consignou que a imagem não foi explorada de forma ostensivamente comercial ou individualizada, mas utilizada em material de cunho meramente ilustrativo e informativo, afixado no interior da sede da empresa, com alusão aos benefícios da natação para crianças, aparecendo apenas eventualmente como pano de fundo em publicações de rede social, nas quais sequer seria facilmente identificável a autora.

Soma-se a isso
o expressivo lapso temporal transcorrido entre a captação da fotografia, a permanência do banner no estabelecimento e o ajuizamento da ação, superior a 08 (oito) anos
, circunstância que reforça a conclusão de inexistência de ato ilícito indenizável e também explica a ausência de preservação do contrato originário pela requerida, que informou o descarte documental após cinco anos.

Nesse contexto específico, a sentença concluiu, com razão, pela ausência de comprovação de lesão concreta à honra, à boa fama, à respeitabilidade ou à imagem da autora em dimensão apta a justificar reparação pecuniária.

O parecer ministerial, em igual direção, bem ressaltou que a controvérsia não se amolda à hipótese típica contemplada na Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque o entendimento sumulado volta-se à publicação não autorizada de imagem com fins econômicos ou comerciais evidentes, situação que não se verifica neste feito.

A douta Procuradora de Justiça registrou que a prova dos autos confirma que a fotografia foi tirada em 2012, quando a menor frequentava regularmente as aulas e era acompanhada pela mãe; que a genitora permaneceu durante anos frequentando o local sem questionar a utilização da imagem; e que, mesmo quando procurou a empresa anos depois, limitou-se a indagar sobre a existência de autorização, sem exigir, de imediato, a retirada do banner
.

A partir desse quadro, concluiu que houve aceitação tácita, afastando-se o ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar. Destacou, ainda, que a fotografia foi utilizada em material interno, meramente ilustrativo, sem caráter publicitário agressivo ou exploração comercial individualizada da imagem da menor, razão pela qual opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com manutenção integral da sentença.

Desse modo, inexistindo elementos novos ou argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, e estando o parecer ministerial em plena sintonia com a conclusão adotada pelo juízo de origem, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Nesse sentido trago o aresto do TJCE, confira-se:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO NAS REDES SOCIAIS. PREJUÍZO À IMAGEM. DIREITO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFAMANDI OU INJURIANDI. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS OFENSAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar se é cabível indenização por danos morais em decorrência de publicação, nas redes sociais, de um vídeo, gravado pelo personal trainer da academia promovida, em que a autora aparece utilizando um dos equipamentos do estabelecimento. 2. Alega a recorrente que a posição que se encontrava no aparelho era constrangedora e que após a divulgação do vídeo nas redes sociais, o requerente sofreu enorme constrangimento, tendo sido ofendida sua honra e dignidade. A parte ré, por sua vez, esclarece que não divulgou as imagens da autora em redes socais, sendo absolutamente inverídica tal alegação, não tendo esta juntado nenhum comprovante de tal divulgação. 3. É indubitável que a Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. 4. Da análise dos autos, verifica-se que não há nenhum registro robusto e consistente, seja de imagens, seja testemunhal, acerca da referida postagem não autorizada, nem de seu teor constrangedor por posição inadequada, na qual figura a parte autora. E, ainda que se considerasse a hipótese de ocorrência da postagem não autorizada, o arcabouço probante não permite concluir que houve conduta volitiva do professor de Educação Física da Academia Promovida em constranger a honra da parte autora por posição vergonhosa.
5. Para que haja a responsabilidade de indenizar quanto à publicação em rede social, se faz imprescindível a comprovação do animus difamandi ou injuriandi dos réus, bem como a violação do disposto no artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal, que colima a preservação da intimidade, vida privada e honra. 6. Nesse sentido, competia à parte autora comprovar de forma cabal as ofensas proferidas pelos réus, bem como que a publicação em rede social continha cunho difamatório, conforme prescreve o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, de modo que não há que se aplicar danos morais in re ipsa, uma vez que a ausência de autorização que não gera, por si só, a indenização.
7. Sendo assim, como não ficou demonstrado o alegado não é possível a condenação da requerida, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 8. Por fim, ante ao desprovimento da apelação e em observância ao § 2o e § 11o do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais a cargo da autora para totalizar em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-CE - Apelação Cível: 00116295420188060112 Juazeiro do Norte, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026